Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA POR ORÇAMENTO PRÉVIO. ART. 40 DO CDC. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO E VALOR DEVIDAMENTE PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 620,00, cobrança decorrente de orçamento realizado para diagnóstico de defeito em veículo automotor.
II. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente postula a reforma da sentença por entender devida a cobrança pelo orçamento realizado. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O ponto controvertido se encontra em saber se procede o pedido de ressarcimento da taxa de orçamento cobrada pela parte recorrente para análise do defeito apresentado no veículo da parte recorrida.
V. Nos termos do art. 40 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços”.
VI. Considerando os documentos de ID 17965570 e 17965571 que descrevem a ordem se serviço prestado, entende-se que foram devidamente fornecidas as informações necessárias para o livre convencimento do consumidor para a realização do diagnostico, bem como o valor que estaria sendo cobrado, tendo este autorizado a prestação do serviço (documento rubricado).
VII. Não obstante o consumidor tenha o direito de, após não concordar com o valor proposto no orçamento para reparo de seu bem, levar seu bem para reparo em outra assistência técnica especializada, tal comportamento de forma alguma pode induzir que o serviço de orçamento não deva ser pago, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.
VIII. Em que pese o valor do reparo realizado em estabelecimento terceiro (limpeza dos bicos) seja, consideravelmente, inferior ao valor da substituição dos bicos, conforme proposto pela parte recorrente quando da feitura dos orçamentos, não há nada nos autos que leve a conclusão de que a simples limpeza foi suficiente para o perfeito reparo do veículo, tampouco que haveria dedução do valor cobrado pelo orçamento quando da instalação dos novos bicos.
IX. Não há qualquer informação que leve a concluir que haveria cobrança por novo diagnostico após a substituição dos bicos, tampouco que haveria dedução do valor cobrado pelo orçamento quando da instalação dos novos bicos, de modo que, diante de tudo que se constata, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas e sem honorários.